Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados por particulares e reconheceu a proteção possessória em favor da TERRACAP, determinando sua reintegração na posse de imóvel situado em unidade de conservação pública. Os apelantes alegam, em preliminares, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal e nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte necessário. No mérito, sustentam a inexistência de interesse processual da TERRACAP e a prescrição do direito de reivindicar a posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a hipossuficiência econômica do réu apelante para a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal; (iii) determinar se a ausência de citação da genitora do réu configura nulidade processual por litisconsórcio necessário; (iv) estabelecer se houve prescrição da pretensão possessória; (v) definir se há interesse processual dos particulares na concessão de proteção possessória sobre área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, as condições econômicas do réu apelante demonstram sua hipossuficiência, justificando a manutenção do benefício.
4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir provas desnecessárias ao deslinde da causa. Diante da suficiência das provas documentais juntadas ao processo, a negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.
5. O litisconsórcio necessário somente se configura quando há relação jurídica indivisível entre a parte e o litisconsorte ausente. No caso, a ocupação da área em litígio por terceiros não caracteriza direito real imobiliário, mas mera detenção, afastando a necessidade de citação da genitora do réu.
6. A posse de bens públicos é imprescritível, conforme o art. 183, § 3o, da CF. Assim, é incabível a declaração de prescrição da pretensão possessória exercida pelo ente público.
7. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória contra o ente público (Súmula 619 do STJ). Ademais, nos termos da Súmula 637 do STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares, podendo alegar a inexistência de posse legítima e pleitear a reintegração do bem.
8. A TERRACAP, proprietária do imóvel, faz parte da relação processual e reivindica sua posse, tornando inviável a discussão sobre “melhor posse” entre particulares. Além disso, a área integra unidade de conservação ambiental, o que reforça sua destinação pública e a necessidade de desocupação.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 183, § 3o. CPC, arts. 73; 99, § 2o; 370; 560; 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 619 e 637; REsp 977.662/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2012; Acórdão 1618155, 0713872-77.2021.8.07.0020, TJDFT, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.09.2022; Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022.
(wi)